Tribunal: STF
Processo: HC 72502
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-08
Data de publicação: 1995-08-08

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - INTERROGATÓRIO JUDICIAL - 
   NECESSIDADE DE SUA REALIZAÇÃO, MESMO DEPOIS DE SENTENÇA PENAL 
   CONDENATÓRIA, DESDE QUE AINDA NÃO CONSUMADO O RESPECTIVO TRÂNSITO 
   EM JULGADO - INOCORRÊNCIA DO INTERROGATÓRIO JUDICIAL, NO CASO, 
   PORQUE JÁ TORNADA IRRECORRÍVEL A CONDENAÇÃO CRIMINAL - 
   INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE NULIDADE PROCESSUAL, 
   QUER EM FACE DO TRÂNSITO EM JULGADO, QUER PORQUE NÃO ARGÜIDA EM 
   TEMPO OPORTUNO - CARÁTER MERAMENTE RELATIVO DESSA NULIDADE 
   PROCESSUAL - DOUTRINA - PRECEDENTES - PEDIDO INDEFERIDO.